Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTES SALARIAIS. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%. VARIAÇÃO DO IPC DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 1990. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISTINÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de liquidação individual da sentença coletiva proferida no Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, referente à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar o REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), que é possível compensar o índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo.
3. No julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu distinção (“distinguishing”) em relação ao precedente vinculante, por considerar que a questão deveria ser tratada concretamente, para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, permitindo a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal, mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento.
4. No cumprimento de sentença que reconheceu aos servidores do Distrito Federal o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes do Plano Collor é possível compensar os reajustes específicos concedidos às carreiras das qual são integrantes, mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento.
5. Improcedente o argumento de que os reajustes não foram suficientes para superar os efeitos da inflação, por se tratar de afirmação genérica, sem efetiva prova nos autos.
6. Na falta de autorização legal específica para a compensação, esses aumentos são presumivelmente legítimos, uma vez que, nos termos do art. 19, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remuneração dos servidores públicos distritais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. A compensação é consequência jurídica extraída do mundo dos fatos, e não necessita de previsão legal específica.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.